Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-57.2002.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000107-57.2002.8.05.0261 COMARCA DE ORIGEM: TUCANO PROCESSO DE 1º GRAU: 0000107-57.2002.8.05.0261 APELANTE: JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS ADVOGADO: NARCISO QUEIROZ DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 12 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL E A REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Adailton dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado, buscando a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a remessa dos autos à instância recursal; (ii) estabelecer se subsiste fundamento para o exame do mérito da apelação defensiva, voltada à absolvição por insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal examina de ofício a prescrição da pretensão punitiva antes da análise do mérito recursal, por se tratar de matéria de ordem pública que precede qualquer outra discussão. 4. A pena concretamente aplicada ao apelante foi fixada em 6 anos de reclusão, sem recurso ministerial, o que impede seu agravamento e faz incidir o prazo prescricional de 12 anos. 5. A publicação da sentença penal condenatória recorrível, ocorrida em 15 de agosto de 2013, constitui o último marco interruptivo da prescrição. 6. Entre a publicação da sentença condenatória e a ascensão dos autos à segunda instância, em 3 de março de 2026, transcorre lapso superior a 12 anos sem notícia de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 7. O decurso integral do prazo prescricional fulmina a pretensão punitiva estatal e impõe a extinção da punibilidade do agente, na forma da prescrição superveniente ou intercorrente. 8. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das teses defensivas de absolvição e do pedido ministerial de afastamento da majorante do concurso de agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade. Tese de julgamento: 1. O julgador deve reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública que antecede o exame do mérito recursal. 2. Fixada pena de 6 anos de reclusão e inexistindo recurso ministerial, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos, nos termos da pena concretizada. 3. O transcurso de prazo superior a 12 anos entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a remessa dos autos à instância superior, sem causa interruptiva ou suspensiva, extingue a punibilidade do agente. 4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica a análise do mérito da apelação criminal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CP, art. 109, III; CP, art. 110, § 1º; art. 117, IV; art. 157, § 2º, I e II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000107-57.2002.8.05.0261, da comarca de Tucano, figurando como apelante José Adailton dos Santos, e como apelado o Ministério Público do estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgando prejudicado o mérito recursal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000107-57.2002.8.05.0261)